Tribunal: CARF
Processo: 10783.907225/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907225/2009-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.642 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OPÇÃO CONSTRUTORA E PREMOLDADOS LTDA EPP

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO/CANCELAMENTO
DO PER/DCOMP APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
RETORNO DO PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM. NECESSIDADE.
Existindo indícios que levam à conclusão de que a interessada preencheu
incorretamente o PER/DCOMP, entendo deva o processo retornar à unidade de
origem para efetivo exame e demais verificações acerca do mérito da
compensação apontada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
reconhecer o direito do contribuinte de retificar a Dcomp, com retorno dos autos à Unidade de
Origem, a fim de que se confirme a existência do erro alegado. Vencidas as conselheiras Livia
De Carli Germano (relatora) e Edeli Pereira Bessa, que lhe negaram provimento e vencidos os
conselheiros André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner, que lhe deram provimento
integral. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andrea Duek Simantob.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lívia de Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Adriana Gomes
Rêgo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907225/2009-29
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1803-001.645, de 06 de março de 2013, da 3a Turma Especial vinculada à 4a
Câmara da 1a Seção, que deu provimento ao recurso voluntário, assim ementado:
Acórdão recorrido: 1803-001.645, de 06 de março de 2013
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
PRINCIPIO DA VERDADE MATERIAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS.
A
COMPROVAÇÃO
DE
EFETIVO
ERRO
DE
FATO,
NO
PREENCHIMENTO DA PER/DCOMP EXIGE EM HOMENAGEM AO
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E ADEQUADA VALORAÇÃO
DAS PROVAS, QUE SE APRECIE O PEDIDO, AFASTANDO ÓBICES
FORMAIS QUE SUPOSTAMENTE PRECONIZAM A INTANGIBILIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado. Vencido o
Conselheiro Sérgio Rodrigues Mendes, relator, e o Conselheiro Victor Humberto da
Silva Maizman, que não conheciam do recurso. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Meigan Sack Rodrigues.

O processo foi encaminhado à PGFN em 20 de março de 2014 (fls. 78). e o
recurso especial eletronicamente anexado em 09 de abril de 2014 (cf. informação colhida no
sistema e-Processo).
A Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial quanto ao decidido no
acórdão recorrido pelo fato de este ter acolhido pedido de cancelamento da PER/DCOMP.
Apresenta como paradigmas os Acórdãos no 1101-000.476 e no 1402-000.425 -- a Recorrente
transcreveu, também, trecho da ementa de um terceiro acórdão, contudo, este foi desconsiderado
pelo despacho de admissibilidade por não haver sua indicação como prioridade de análise e não
ter sido juntada cópia do seu inteiro teor (cf. artigo 67, §§ 4o a 9o, do RICARF/2009; e artigo 67,
§§ 6o a 11, do RICARF/2015).
A Recorrente alega que o entendimento firmado pelo colegiado a quo está em
desacordo com a decisão proferida nos acórdãos paradigmas porque estes firmaram o
entendimento de que os pedidos de cancelamento e retificação de PER/DCOMP não são de
competência do CARF. Haveria, assim, óbice ao conhecimento de recurso voluntário que tenha
por escopo esses pedidos.
Acórdão paradigma no 1101-000.476
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE
DCOMP. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. Embora as
Turmas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tenham
competência para apreciar recurso contra atos de indeferimento de retificação
ou cancelamento de DCOMP, na medida em que este afeta o objeto do ato de
não-homologação da compensação, os argumentos da recorrente apenas
poderiam ensejar representação à autoridade competente para revisão de ofício
do ato questionado.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA RETIFICAÇÃO OU
CANCELAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificando-se que o ato administrativo foi editado por servidor competente,
fundou-se em motivos evidenciados nos autos e previstos como impedimentos
à retificação ou cancelamento de DCOMP, nada há que o macule, mormente
ante sua regular ciência à interessada.
SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. RECEITAS FINANCEIRAS
NÃO
INCLUÍDAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. ACUSAÇÃO NÃO
DESCONSTITUÍDA. Mantém-se o reconhecimento parcial do direito
creditório se a recorrente não logra desconstituir as constatações fiscais de que
receitas financeiras deixaram de ser incluídas na apuração do lucro tributável,
mas ensejaram a dedução do correspondente imposto de renda retido na fonte.
IMPUTAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
AOS
DÉBITOS COMPENSADOS EM ATRASO. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. Não se cogita da aplicação do art. 138 do CTN quando não há
pagamento, mormente se as compensações promovidas em atraso, em sua
maioria, não foram acompanhadas dos juros de mora devidos, referiam-se a
tributos já reconhecidos como saldos a pagar na DIPJ, ou foram declaradas já
com o cômputo da multa de mora.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do
recurso relativo ao indeferimento de retificação/cancelamento de DCOMP e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Trechos do voto:
O ato de não-homologação, porém, é formalizado em face de uma determinada
DCOMP considerada sujeita à apreciação da autoridade administrativa competente.
O ato de indeferimento de retificações ou cancelamentos de DCOMP é anterior a esta
apreciação, e presta-se, justamente, a impedi-la em relação às novas informações ali
veiculadas, fazendo prevalecer a declaração anterior.
Assim, o ato de indeferimento de retificações ou cancelamentos não integra o ato
de não-homologação passível de discussão no contencioso administrativo
especializado. Trata-se de providência paralela, que pode até repercutir no ato de
não-homologação da DCOMP, mas que se sujeita à discussão administrativa no
âmbito do contencioso administrativo geral.
(...)
Por estas razões, o presente voto é no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário, na parte em que questiona o indeferimento das retificações e pedidos de
cancelamento de DCOMP.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

Acórdão paradigma no 1402-000.425:
OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano calendário:1999, 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS CONFESSADOS EM
DCTF. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO OU RECURSO VOLUNTÁRIO. Não compete às DRJ ou ao
CARF apreciar pleitos de cancelamento de débito regularmente declarados e
confessado em DCTF, objeto de pedido de compensação que não foi
homologada, mesmo em face do não reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
Recurso Voluntário Conhecido em Parte e Negado Provimento.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado. Os Conselheiros Carlos Pelá e Leonardo Henrique
Magalhães de Oliveira votaram pelas conclusões.
Trechos do voto:
Em verdade os débitos do contribuinte já estavam definitivamente constituídos na
esfera administrativa. Não compete às DRJ ou ao CARF apreciar pleitos de
cancelamento de débito regularmente declarados e confessados em DCTF, objeto de
pedido de compensação que não foi homologada, em face do não reconhecimento do
direito creditório pleiteado.
Ora, não é possível, mesmo diante do princípio da verdade material, tamanha
modificação fática seja feita no pedido que instaurou o processo administrativo e
fiscal. Se isso for permitido, estar-se-ia admitindo a modificação da causa de pedir, o
que convenhamos, não é possível.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Em 15 de outubro de 2015, por meio do despacho de admissibilidade de fls. 112-
114, o Presidente da 4a Câmara de 1a Seção deu seguimento ao recurso especial.
Cientificado (fl. 123), o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 4a Câmara da 1a
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

Seção do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, §
1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se este CARF pode, ao julgar
processo originado por manifestação de inconformidade apresentada contra não homologação de
compensação realizada por meio do programa PER/DCOMP, proceder à retificação da
declaração de compensação (DCOMP) de forma a considerar cancelados os débitos ali
declarados.
No caso, a contribuinte apresentou DCTF retificadora informando débito de IRPJ
(cód. 2089), referente ao 2o trimestre/2003, no valor de R$ 5.938,46, dos quais R$ 4.184,01
foram recolhidos através de DARF e o restante R$ 1.754,45 fora parcelado conforme processo no
13768.000169/2005-52.
Posteriormente,
a
contribuinte
apresentou
a
PER/DCOMP
no
22138.79717.140405.1.3.04-1805, em discussão nos presentes autos, por meio da qual requereu
a compensação de IRPJ relativo a este mesmo período de apuração (2o trimestre/2003), no valor
de R$ 935,25, com crédito de R$ 4.184,01, supostamente referente a pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, realizado por meio de DARF.
O despacho decisório não homologou a compensação diante da inexistência do
crédito, por considerar que o respectivo valor já havia sido utilizado para quitar tributo devido.
A contribuinte então apresentou manifestação de inconformidade argumentando
que os valores cobrados no Despacho Decisório (IRPJ devido no referente ao 2o trimestre/2003)
já haviam sido devidamente recolhidos, pedindo assim o seu cancelamento.
A DRJ não autorizou o cancelamento, ante a situação de incerteza por ela
verificada quando da análise da DIPJ da contribuinte, in verbis (grifamos):
8. Na DCTF retificadora do 2° trimestre/2003 (fls. 17/26) a interessada declara a
existência de débito de IRPJ (cód.2089), no montante de R$ 5.938,46, relativo ao
período de apuração 2° trimestre/2003, informando o pagamento via DARF da parcela
de R$ 4.184,01.
9. Consta no Sistema SIEFWeb (doc. anexo) o efetivo recolhimento do 41) DARF de
R$ 4.184,01, em 27/06/2003, e sua utilização integral para pagamento da parcela de R$
4.184,01 do citado débito. O Sistema nos informa também, que a diferença de R$
1.754,45 foi objeto de parcelamento através do processo n° 13768.000169/2005-52.
10. Entretanto, consultando a DIPJ/2004 original entregue em 30/06/2004, verifico que
o débito de IRPJ do 2° trimestre/2003 apurado pela interessada alcança o valor de R$
30.310,73 (doc. anexo). O Sistema IRPJ Consulta nos informa também, que a
interessada não entregou DIPJ retificadora para o ano calendário de 2003.
11. Os fatos relatados confirmam, portanto, a inexistência de qualquer crédito passível
de compensação, conforme consta do Despacho Decisório de fls. 10, diante da total
utilização do crédito pleiteado para quitação parcial do débito de R$ 5.938,46. A própria
interessada reconhece em sua manifestação de inconformidade que o crédito de R$
4.184,01 já fora integralmente utilizado.
12. Porém, a discrepância verificada em relação ao 2° trimestre/2003 entre o IRPJ
apurado na DIPJ/2004 (R$ 30.310,73) e o informado na DCTF (R$ 5.938,46) lança
dúvidas acerca do débito de IRPJ compensado no PER/DCOMP, no valor de R$
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

935,25, de mesmo período de apuração, cujo cancelamento é solicitado na
manifestação de inconformidade. Isso porque, a interessada não esclarece se
estaria ele incluído no parcelamento de R$ 1.754,45 ou se corresponde a uma
parcela da diferença verificada entre essas duas declarações que porventura a
interessada estaria pretendendo compensar por meio de PER/DCOMP.
13. Nenhum esclarecimento a respeito traz a interessada aos autos, nem sobre o motivo
da tamanha divergência de valores entre a DIPJ e a DCTF, relativamente ao IRPJ do 2°
trimestre/2003, nem tampouco sobre a composição dos débitos objeto de parcelamento
nos autos do processo n° 13768.000169/2005-52.
14. Assim, a incerteza que ainda paira sobre a real quitação do débito de IRPJ
compensado no PER/DCOMP, no valor de R$ 935,25, não esclarecida nestes autos pela
interessada, impossibilita o seu cancelamento.
A contribuinte então apresentou recurso voluntário, explicando que, no 2o
trimestre de 2003, apurou indevidamente IRPJ utilizando a presunção de lucro de 32%, o que
segundo ela estaria incorreto eis que para o se caso o percentual aplicável seria de 8%.
Argumenta assim que o valor correto é o que fez constar de sua DCTF retificadora, de R$
5.938,46, e não os R$ 30.310,73 da DIPJ, que acabou não sendo retificada. Reitera, assim, que o
valor devido no 2o trimestre de 2003, declarado em DCTF (R$5.938,46), já havia sido quitado,
de maneira que foi indevida a apresentação da DCOMP objeto dos presentes autos.
Na análise do recurso voluntário, o Conselheiro Relator, em voto que acabou
restando vencido na turma a quo, não conheceu do recurso por entender não ser possível o
pedido de cancelamento da DCOMP, não obstante recomendasse à DRF de origem a revisão de
ofício da exigência objeto do despacho decisório, em face da alegada quitação dos valores
declarados como devidos.
Não obstante, a maioria da turma a quo concluiu que o pedido era sim passível de
análise por este CARF, eis que na DCOMP não se pode analisar o crédito unicamente, como um
fato estanque, mas em conjunto com o débito. É dizer, a atitude da autoridade fiscalizadora não
pode ser outra senão a de verificar a veracidade da PER/DCOMP em toda a sua amplitude, não
sendo passível que haja uma distinção na sua fiscalização unicamente quanto ao débito
informado por não interessar à Fazenda, permitindo que permeie uma informação equivocada em
detrimento da correta.
Compreendo que é o caso de se manter a conclusão a que chegou a maioria da
turma a quo, mantendo-se assim o acórdão recorrido.
De fato, desde o início do presente processo administrativo a contribuinte
respondeu ao despacho decisório indicando que havia procedido em erro ao declarar o próprio
débito como devido na DCOMP. A DRJ apenas não reconheceu o erro por ter detectado
inconsistências na DIPJ, as quais foram devidamente justificadas pela contribuinte na primeira
oportunidade que teve para responder a tal dúvida, isto é, em seu recurso voluntário. Diante
desse contexto fático, a maioria da turma a quo se convenceu das alegações da contribuinte de
que a apresentação da DCOMP, em si, foi um erro, acatando o seu pedido de cancelamento de tal
débito e, assim, decidindo o mérito do processo administrativo.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo administrativo fiscal,
procedimento que visa à “determinação e exigência dos créditos tributários da União” (art. 1o
do Decreto 70.235/1972).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

Em mais de uma oportunidade, esta 1a Turma da CSRF já se debruçou sobre a
possibilidade de alteração da DCOMP após o despacho decisório em virtude de erro, embora
sob a perspectiva de alteração do crédito ali pleiteado.
O acórdão 9101-004.185, de 9 de maio de 2019, por exemplo, abordou hipótese
em que o contribuinte informou na declaração de compensação um determinado exercício,
quando na verdade quis se referir ao ano-calendário. Em seu voto vencedor, a conselheira
Cristiane Silva Costa analisou as Instruções Normativas editadas pela Receita Federal sobre o
tema e verificou que, de fato, todas elas contemplam a regra que admite a retificação da DCOMP
no caso de “inexatidões materiais” verificadas em seu preenchimento, porém limitam
temporalmente a retificação até o momento da decisão da DRF. Não obstante, a ilustre
conselheira observou que tal vedação carece de base legal, sendo de se admitir uma interpretação
menos restritiva a respeito da possibilidade de retificação da DCOMP na qual se verifique “erro
material evidente”.
Mais recentemente, no acórdão 9101-004.407, de 12 de setembro de 2019,
admitiu-se a retificação de DCOMP após a ciência do despacho decisório sob a alegação de erro
em seu preenchimento, na hipótese em que a incorreção apontada era igualmente passível de
verificação pela Administração com base os documentos a que ela teve acesso.
O voto condutor daquele acórdão, de minha relatoria, considera que não se pode
negar que a regra da impossibilidade de retificação de um pedido após a ciência acerca da sua
decisão é preceito indispensável à organização e à estabilização das relações jurídicas de que
cuidam os procedimentos julgados pela Administração. Contudo, como toda regra, esta também
deve comportar exceções, especialmente quando seja necessário privilegiar outros valores
igualmente caros ao processo administrativo fiscal e à própria Administração, tais como a boa-fé,
a proporcionalidade, a verdade material, a eficiência administrativa e a vedação ao
enriquecimento ilícito.
Neste sentido, compreendo que negar a análise do erro de preenchimento na
DCOMP, sob a exclusiva alegação de que sua retificação foi extemporânea, quando se revele
patente o equívoco cometido, consiste, em última análise, em julgar contra a verdade dos fatos
tais como apresentados ao Fisco, conduta esta vedada ao julgador administrativo se considerada
a própria sistemática do processo administrativo tributário.
Tal proceder, em última análise, contraria também o próprio Código Tributário
Nacional, na medida em que este prevê a possibilidade, inclusive, de a própria autoridade
administrativa retificar de ofício erros contidos na declaração do sujeito passivo e apuráveis pelo
seu exame (Artigo 147, § 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.”).
E tal raciocínio, compreendo, vale tanto da perspectiva do crédito quanto do
débito, já que o que se revisa é a DCOMP como um todo. Não se pode esquecer que,
diferentemente do que ocorre no processo judicial, a busca da verdade material que rege o
processo administrativo pode impor ao julgador certos deveres de ação, de forma a permitir que
ele realmente decida conforme a verdade dos fatos tal como apresentada à Administração. A
doutrina assim compreende o princípio da verdade material:
O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a
administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade julgadora ou processante
tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade
material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos judiciais o Juiz
deve cingir-se às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no processo
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até o julgamento final,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de
fatos supervenientes que comprovem as alegações em tela. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro. 37a edição. São Paulo: RT, 2011, p. 581, grifamos)
A busca pela verdade material orienta também o livre convencimento do julgador,
positivado no artigo 29 do Decreto 70.235/1972, que estabelece:
Art. 29 - Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Nesse contexto, o julgador pode conhecer de argumentos até mesmo quando não
aventados pelas partes, seja por ser necessário à formação do seu livre convencimento, também
em vista da vedação ao non liquet (dever de decidir)1, seja quando se tratar de questão de ordem
pública2 ou de revisão de ato ilegal3. Tudo isso, obviamente, atendidos os limites do próprio
ordenamento jurídico, não se podendo admitir que a amplitude de um princípio esvazie o teor de
regras positivadas e, presumidamente, constitucionais.
No caso dos autos, compreendo que a decisão recorrida operou, em última análise,
no contexto geral de revisão de atos administrativos, impedindo que prevalecesse um ato
administrativo ilegal, de determinação de exigência de crédito tributário que já se provou –no
entender da maioria da turma a quo -- inexistente.
Neste sentido, assim como a turma do CARF tem competência para cancelar um
débito indevidamente lançado em auto de infração, compreendo que ela a tem para cancelar um
débito erroneamente confessado em DCOMP. Em ambos os casos, estamos no contexto do
processo administrativo fiscal e, portanto, no mesmo âmbito de um procedimento de
determinação de créditos tributários da União.
Ademais, não vejo utilidade, em termos processuais, em deixar de conhecer do
recurso apresentado pelo contribuinte para, em seu lugar, determinar que a unidade de origem
analise a possibilidade de revisar de ofício a exigência objeto do despacho decisório
(procedimento sugerido pelo voto vencido do acórdão recorrido), quando a própria turma
julgadora pode (como de fato o fez) revisar de ofício o débito tributário constituído
indevidamente (Artigo 147, § 2o do CTN).
Daí a conclusão de que o voto vencedor do acórdão recorrido não merece reparos.
Neste sentido, sugeri a seguinte ementa para o presente acórdão:

1De fato, se for para formar seu livre convencimento, o julgador pode conhecer de argumentos de fato ou de direito
ex-officio, desde que indique os motivos que levaram a tal decisão. Isso porque, em virtude do dever de decidir
(proibição do non liquet), há o poder-dever de aplicar ao caso a norma jurídica que o julgador entender mais
pertinente, mesmo que não tenha sido suscitada pelas partes.
2 Costuma-se dizer que as matérias que o julgador deve conhecer de ofício são aquelas de ordem pública. É
importante ressaltar, porém, que nem todas as matérias apreciáveis ex officio são necessariamente matérias de ordem
pública, já que a lei processual, excepcionalmente, pode estabelecer que determinadas matérias de ordem privada
sejam apreciadas de ofício. Neste sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier explica: “Numa imagem matemática, dir-
se-ia que o conjunto de matérias examináveis de ofício é maior do que o das matérias de ordem pública. Portanto
toda matéria de ordem pública é examinável de ofício, mas nem tudo o que pode ser examinado de ofício consiste
em matéria de ordem pública” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 4a ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 137)
3 Lei 9.784/1999:
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto: (...)
§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não
ocorrida preclusão administrativa.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITOS CONFESSADOS EM
DCTF. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP.
POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DCOMP EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O CARF é competente para apreciar pleito de cancelamento de débito
declarado e confessado em DCOMP, quando comprovado o erro de fato do
contribuinte em seu preenchimento. O processo administrativo fiscal visa à
determinação de créditos tributários da União e, nesse contexto, pode o
julgador administrativo, em qualquer instância, rever ato ilegal.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira Andrea Duek Simantob – Redatora Designada
Em que pese o substancioso voto prolatado pela i. Relatora, o entendimento
vencedor neste caso deu provimento parcial ao recurso especial interposto pela PGFN, com
retorno à unidade de origem para a apreciação das questões atinentes ao instituto do direito
creditório, conforme verificado no bojo destes autos.
O mérito do presente recurso consiste em definir se este CARF pode, ao julgar
processo originado por manifestação de inconformidade apresentada contra não homologação de
compensação realizada por meio do programa PER/DCOMP, proceder à retificação da
declaração de compensação (DCOMP) de forma a considerar cancelados os débitos ali
declarados.
No caso, a contribuinte apresentou DCTF retificadora informando débito de IRPJ
(cód. 2089), referente ao 2o trimestre/2003, no valor de R$ 5.938,46, dos quais R$ 4.184,01
foram recolhidos através de DARF e o restante R$ 1.754,45 fora parcelado conforme processo no
13768.000169/2005-52.
Posteriormente,
a
contribuinte
apresentou
a
PER/DCOMP
no
22138.79717.140405.1.3.04-1805, em discussão nos presentes autos, por meio da qual requereu
a compensação de IRPJ relativo a este mesmo período de apuração (2o trimestre/2003), no valor
de R$ 935,25, com crédito de R$ 4.184,01, supostamente referente a pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, realizado por meio de DARF.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

O despacho decisório não homologou a compensação diante da inexistência do
crédito, por considerar que o respectivo valor já havia sido utilizado para quitar tributo devido.
A contribuinte então apresentou manifestação de inconformidade argumentando
que os valores cobrados no Despacho Decisório (IRPJ devido no referente ao 2o trimestre/2003)
já haviam sido devidamente recolhidos, pedindo assim o seu cancelamento.
Ora, é bem verdade que, no bojo do instituto do direito creditório, já sedimentado
e regulamentado, através de instrumento próprio a ser encaminhado pelo contribuinte
(PER/DCOMP), a respectiva retificação ou cancelamento podem ser admitidas, a meu ver, na
presença de duas circunstâncias cumulativas: (i) que o PER/DCOMP ainda esteja pendente de
decisão administrativa; (ii) que o erro de fato, ou inexatidão material, esteja devidamente
caracterizado.
Pois bem. Tal entendimento merece alguma ponderação.
Há casos em que o erro de fato, apesar de devidamente caracterizado, não foi
percebido antes da emissão do despacho decisório.
Ocorre que é a partir da análise pela unidade de origem do direito creditório
apresentado pelo contribuinte, é que ele, após devidamente cientificado, verificou a
inconsistência em sua declaração de compensação. Não vejo, in casu, impossibilidade de haver
um erro de fato no preenchimento da DCOMP, desde que o contribuinte apresente elementos
probantes, no âmbito do julgamento em DRJ, que demonstre o equívoco na respectiva
declaração.
Resta evidente, portanto, que o momento em que o contribuinte pode fazer prova
a seu favor, conforme ditames emanados pelo Decreto no 70.235/1972.
A questão, portanto, é saber se, efetivamente, trouxe o contribuinte algum
elemento, seja da sua escrituração, seja na própria DIPJ, relativa ao ano-calendário de 2003, que
tivesse o condão de atestar que sua DCOMP merece ser cancelada.
Com efeito, a legislação é clara ao atribuir ao contribuinte o ônus de comprovar,
no prazo e na forma previstos, a liquidez e a certeza dos créditos que pretende compensar.
Contudo, tal como aludiu a i. Relatora deste processo, o contribuinte, de forma
sucessiva, tenta demonstrar as inconsistências no preenchimento da DCOMP, sem contudo
lograr êxito e que levou inclusive a solicitar o cancelamento ainda em sede de manifestação de
inconformidade.
Não se mostra razoável, portanto, neste contexto, o Despacho Decisório
simplesmente analisar o crédito alegado em face da informação equivocada prestada no
PER/DCOMP, conduzindo a sua análise para ano calendário distinto daquele que seria o correto.
A providência correta a tomar, neste caso, é o retorno dos autos à instância
administrativa, para que seja devidamente analisado o direito creditório alegado nos
PER/DCOMP discutidos nos presentes autos em face das alegações do contribuinte,
apresentadas desde a fase impugnatória, relativas à ocorrência de erro de fato quanto às
informações contidas nos mesmos. Ao mesmo tempo que não se pode concordar com a análise
empreendida, tampouco é possível simplesmente reconhecer o direito creditório alegado pelo
contribuinte, em face da ausência de elementos sólidos de convicção neste sentido.
Ocorre que, em sede de análise de PER/DComp, qualquer óbice que impeça essa
análise do crédito se dê de forma integral, tanto por força de meros erros de declaração, ou
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

decorrentes de situação jurídica impeditiva, provocava o indeferimento integral do pedido, sem
que se promovesse investigação acerca da materialidade do direito creditório pleiteado.
Dessa forma, o recurso apresentado contra decisões desse tipo, de forma a
configurar matéria controversa a ser analisada de maneira a representar litígio, deve
necessariamente se voltar contra o elemento que motivou a autoridade a quo a indeferir o pleito,
dando prova de que houve, sim, mera omissão de dados, os meros erros de preenchimento e
outros. Resolvidas essas em favor do contribuinte, retornam-se os autos a autoridade de origem
para análise do direito, respeitando-se, assim, o referido duplo grau de jurisdição.
Em nossos órgãos julgadores a matéria não carrega muita controvérsia, conforme
se observa tanto em nossos tribunais administrativos quanto no Judiciário:
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE
DE MÉRITO EM FACE AO AFASTAMENTO DE PRELIMINAR - Para que não ocorra
supressão de instância, afastada a preliminar que impedia a análise do mérito, deve o
processo retornar à origem para conclusão do julgamento (Acórdão 102-47696, 1o
Conselho de Contribuintes).
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIFERENÇAS
ENTRE
A
DIPJ
E
PER/DCOMP.
ÚNICO
FUNDAMENTO
PARA
INDEFERIR
O
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. Não é possível se negar o direito à compensação pelo singelo
argumento de que o saldo negativo informado em PER/DCOMP é diferente daquele
declarado na DIPJ, em especial quando o contribuinte busca comprovar seu direito
com a apresentação de argumentos e provas em sede de impugnação. No processo
administrativo fiscal, deve-se apurar o crédito a que o contribuinte faça jus, não sendo
possível encerra-lo com base em argumentos formais não previstos em lei, em especial
quando não é mais possível se pleitear nova compensação em virtude da superação do
prazo qüinqüenal decadencial e por ser vedado o envio de DCOMP com o uso de
crédito que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente em outra
declaração de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO A NOVO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Em situações em que não se admitiu a
compensação preliminarmente com base em argumento de direito, caso superado o
fundamento da decisão, a unidade de origem deve proceder à análise do mérito do
pedido, verificando a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pleiteado,
permanecendo os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de
nova decisão, e concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso
administrativo, em caso de não homologação total. (Acórdão CARF no 1102001.107, 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 7 de maio de 2014).
REsp 43.359-SP (DJ 7/4/1997)
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU POR
ILEGITIMIDADE DA PARTE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, COM POSTERIOR APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
II – Se a juíza de primeiro grau extingue o processo por ilegitimidade da parte passiva
(art. 267, VI, segunda parte do CPC), é vedado ao tribunal de apelação adentrar no
mérito da causa, sob pena de supressão de instância. Deve tão-somente, após afastar a
preliminar de ilegitimidade da parte, determinar a remessa dos autos à origem, a fim
de que o juiz de primeiro grau prossiga no julgamento do feito.
III – Precedentes do STJ:REsp 57.623-MG, REsp 11.747-SP, REsp 1.418-MA e REsp
28.515-RJ.
IV – Precedentes do STF: RE 66.331-PR, RE81.736-PR e RE 106.124-SC – EDcl.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

V – Recurso especial conhecido e provido para cassar a parte do acórdão do TJSP
relativa ao mérito, bem como determinar a remessa dos autos a origem, a fim de que o
juiz de primeiro grau prossiga no julgamento.”
Resp 131.296 (DJ 12/4/1999)
“PROCESSUAL. CIVIL. PRINCÍPIO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO. SENTENÇA QUE
ACOLHE
PRELIMINAR.
EXAME
DO
MÉRITO
PELO
TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE.
VULNERAÇÃO
DA
REGRA
TANTUM
DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. ARTS. 128, 460 E 515 DO CPC. DOUTRINA.
PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.
I – A extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino tantum devolutum quantum
appellatum.
II – A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos
limites dessa impugnação, salvo as examináveis de ofício pelo juiz. Se a sentença
acolhe preliminar de extinção do processo (na espécie ilegitimidade ativa ad causam),
não pode o Tribunal, desconsiderando as razões da apelação, deixar de examina-la e
adentrar o mérito da causa, que, inclusive, não fora objeto de suscitação no recurso.“
“RESP - RECURSO ESPECIAL – 96270- SP
PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - FUNDO DE DIREITO - SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA - REAJUSTE - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DEC. 20910/32
ART. 1o - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ART. 515.
Afastada a prescrição cuja preliminar foi acolhida em primeiro grau, não pode o
Tribunal, no julgamento da apelação, enfrentar o mérito da demanda propriamente
dito, de vez que a matéria impugnada cujo exame foi devolvido ao órgão "ad quem" se
restringiu ao tema da prescrição, logo, ao afastá-la, deveria o eg. Tribunal de Justiça
ter determinado a remessa dos autos à primeira instância, a fim de ser julgado o
mérito da ação quanto à prestação dos servidores, em observância ao disposto no art.
515 do CPC, que traduz o princípio "tantum devolutum quantum appellatum". (grifei)
O entendimento exarado acima, por sua vez, encontra-se hoje positivado por meio
do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2/2016:
(...)
Procedimento de reconhecimento de crédito do sujeito passivo em que houve decisão
em julgamento administrativo que apenas analisou questão preliminar e não adentrou
no mérito da lide. 10. O Pedido de Restituição, Ressarcimento e Reembolso (PER) e a
Declaração de Compensação (Dcomp) são processados pelo programa PER/Dcomp. A
primeira fase (de formulação e apreciação do pleito) tem início com a provocação do
contribuinte e a análise da Delegacia da Receita Federal (DRF), da qual pode resultar
o reconhecimento do direito creditório ou sua negação e, quanto à Dcomp, pode ser
(conforme a situação) “homologada” ou “não homologada” (total ou parcial), ou ser
considerada “não declarada”. Da decisão da DRF que indeferiu o PER ou que não
homologou a Dcomp, é cabível manifestação de inconformidade para seguir o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, nos termos dos §§ 9o e 11 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. 10. Foi nesse contexto de PER/Dcomp, exclusivamente, o espectro
de aplicação do entendimento contido nos itens 61 a 80 do Parecer Normativo RFB no
8, de 2014. Contudo, considerando-se ter havido dúvidas quanto ao alcance de
aplicação do seu entendimento, entendeu-se por bem delimitar melhor esse ponto. Não
se trata de novo entendimento, uma vez que os processos administrativos de
reconhecimento de direito creditório têm um escopo distinto daqueles que visam
constituir o crédito tributário, a despeito de ambos estarem englobados pelo rito do
Decreto no 70.235, de 1972, e serem denominados “processo administrativo fiscal”.
10.1. No caso de um PER, geralmente vinculado a uma Dcomp que extingue o débito do
contribuinte a depender de homologação (situação mais comum), o que se discute não é
se o contribuinte deve aquele valor que o Fisco tinha dito que devia ou se realizou
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

aquela conduta objeto de sanção, mas sim se ele possui aquele crédito com a Fazenda
Pública. Em outras palavras: a Fazenda Pública possui aquela dívida com o cidadão e
naquele valor por ele informado? 10.2. Quando a Dcomp é apresentada, o contribuinte
informa qual é o crédito que possui com a Fazenda e qual é o seu valor, compensando-
o com o seu débito, com o reconhecimento do crédito exatamente naquele valor. 10.3.
Se a Fazenda Pública fizer despacho decisório não homologando a compensação por
uma questão prejudicial (inclusive prescrição), não há que se analisar se o valor
estaria correto. Ela não homologou o valor total apresentado. Seria um contrassenso
exigir que a Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação, tivesse que
fazer um despacho dizendo que se a questão prejudicial não ocorresse qual seria o
valor a ser homologado parcialmente. Note-se que a vinculação da Dcomp é com
aquele valor e a Fazenda já se pronunciou não homologando todo ele. 11.
Considerando a não homologação de uma Dcomp como um procedimento
administrativo que envolve diversos atos, não há que se falar em preclusão do direito
de a Fazenda Pública analisar se ela deve aquele valor apresentado. Além de se chegar
a tal interpretação do instituto do reconhecimento de crédito em processo
administrativo fiscal, merece destaque a indisponibilidade do interesse público. 11.1.
Isso porque o regime jurídico administrativo se assenta em dois princípios
fundamentais: a indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse
público sobre o privado. É em decorrência do primeiro que a Administração Pública
possui a supremacia do segundo. Não significa que haja relação de hierarquia entre o
particular e a Administração, mas sim que como esta última trata de assuntos difusos,
ela não pode dispô-los a seu bel-prazer. É por isso que em diversas situações o ideal é
se falar em dever-poder da Administração, e não o contrário. Ela tem o dever de
defender o interesse público e apenas por isso tem o poder denominado exorbitante.
11.2. Mais especificamente sobre a indisponibilidade do interesse público, Celso
Antônio Bandeira de Mello assim a explica: A indisponibilidade dos interesses públicos
significa que, sendo interesses qualificados como próprios da coletividade – internos ao
setor público -, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por
inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem
disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o que é
também um dever na estrita conformidade do que predispuser a intentio legis.
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2012, p. 76). 11.3. Como viga-mestra da atuação administrativa, a
indisponibilidade do interesse público deve sempre permeá-la. Evidente que ela não
pode prevalecer contra disposição legal expressa (afinal, o princípio da legalidade faz
parte dessa indisponibilidade), mas ela se sobrepõe a institutos formais, como a
preclusão processual, quando não estão expressos na legislação para determinado
caso. Nessa linha, tem-se a seguinte manifestação jurisprudencial: “Na hipótese dos
autos, em virtude da indisponibilidade do interesse público, não se opera a preclusão
da Fazenda Pública em demonstrar eventual excesso executivo”. (AI no
2004.04.01.023729-4/PR, Rel. Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria, DJU 29/06/2005).
(grifou-se) 11.4. No presente caso, se o despacho decisório inicialmente não
homologou a compensação por uma questão prejudicial (incluindo-se a prescrição) e,
após trâmite do PAF decide-se essa controvérsia, não há obrigatoriedade de
posteriormente homologar a Dcomp se o crédito alegado pelo sujeito passivo, por outro
motivo de mérito, não existe (ou mesmo que ele exista, mas não no valor alegado). 11.5.
Esse raciocínio não significa vulnerar as decisões provenientes do PAF. É evidente que
aquela controvérsia jurídica decidida pelos órgãos julgadores não pode ser
modificada. A indisponibilidade do interesse público, contudo, não pode permitir o
reconhecimento de uma dívida pública em um valor incorreto e cujo mérito (a questão
de fundo) nem foi analisado pela Administração Pública. 12. Sobre a ocorrência de
eventual decadência para a Administração Pública não homologar a Dcomp, ressalte-
se que o primeiro despacho decisório já não homologou a compensação feita. Após
esse momento, independentemente do resultado do julgamento administrativo, somente
poderia se falar em algum prazo caso se aceite a prescrição dita intercorrente, o que
não é o caso no âmbito da RFB e da PGFN e também do Judiciário. 12.1. O art. 74, §
5o da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que “o prazo para homologação da compensação
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação”. Quando a Delegacia da Receita Federal analisa a
Dcomp e não homologa a compensação feita, seja a que título for, não há mais o que se
falar em prazo decadencial. O “pedido inicial” do procedimento da PER/Dcomp é o
pedido de reconhecimento de um crédito num valor certo com a concomitante
compensação com um débito do contribuinte com a Fazenda. Nesse momento o débito
(ou o crédito tributário) está extinto sob condição resolutória. Se a DRF não homologa
a compensação pelo pedido da restituição já ter prescrito, por exemplo, o despacho é
líquido: ele não homologa o valor total apresentado. O crédito não está mais extinto:
ele passa, nesse momento, a ser exigível.
Conclusão 16. Com base no exposto, conclui-se a) inexiste recurso contra a liquidação
pela unidade preparadora de decisão definitiva no processo administrativo fiscal
julgando parcialmente procedente lançamento, tendo em vista a coisa julgada material
incidente sobre esta lide administrativa, sem prejuízo da possibilidade de pedido de
revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos efetuados; b) exclusivamente no
processo administrativo fiscal referente a reconhecimento de direito creditório em que
ocorreu decisão de órgão julgador administrativo quanto à questão prejudicial,
inclusive prescrição para alegar o direito creditório, incumbe à autoridade fiscal da
unidade local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso
(matéria de fundo, inclusive quanto à existência e disponibilidade do valor pleiteado),
cuja decisão será passível de recurso sob o rito do Decreto no 70.235, de 1972, não
tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996;
Assim, dado que estão ainda pendentes de apreciação os elementos constituidores
do crédito tributário de que se valeu o interessado para suas compensações, voto no sentido de se
devolver os autos à autoridade unidade de origem (DRF), de modo a que, seja apreciado o
mérito do direito creditório postulado e da própria compensação formulada pelo contribuinte.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Conselheira

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Acompanhei a I. Relatora em suas conclusões para conhecer do recurso especial
por entender que apenas o segundo paradigma indicado se presta à caracterização do dissídio
jurisprudencial. O acórdão no 1101-000.476, de minha relatoria, não analisou pedido de
cancelamento de débitos objeto de compensação não-homologada veiculado em recurso
manejado no âmbito do contencioso administrativo especializado regido pelo Decreto no 70.235,
de 1972. Tratava-se, ali, de indeferimento de pedido de retificação/cancelamento de DCOMP
dirigido à autoridade administrativa antes da apreciação da DCOMP, ato contra o qual somente é
admissível recurso hierárquico, não sendo passível de discussão em sede de recurso voluntário.
Assim, apenas o segundo paradigma (Acórdão no 1402-000.425), que negou
conhecimento a pretensão do sujeito passivo, veiculada em recurso voluntário, de cancelamento
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

de débitos objeto de compensação não-homologada, caracteriza o dissídio jurisprudencial em
face do acórdão recorrido que, nestes autos, apreciou alegação deste teor.
Por tais motivos, acompanho a I. Relator em suas conclusões, para CONHECER
do recurso especial da PGFN.
No mérito, entendo que o contencioso administrativo, no âmbito da compensação,
não observa os limites vislumbrados pela PGFN.
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da instauração do presente
litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; e
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses previstas no §
12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejei)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à DCOMP,
impedindo a exigência de débitos nela informados antes de desconstituída a compensação
mediante a edição de ato de não-homologação ou de não-declaração da DCOMP. De outro lado,
também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de dívida relativamente aos débitos
compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo não só afirma a existência de um
direito creditório passível de compensação, como também confessa crédito tributário que,
concomitantemente, extingue com a compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do direito creditório,
mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do débito compensado, tendo como
decorrência a cobrança do valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da
União, na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se
prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios para sua
atualização e imputação, muito embora seja também possível negar homologação à compensação
se indicado débito vedado pela legislação4. Contudo, fato é que o ato de não-homologação não só

4 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para liquidação dos
débitos compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes,
confessados pelo sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo
apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-homologação da
compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito creditório, ou excluir a discussão
quanto à exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo
confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto,
contornos específicos dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74,
§ 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações presentes desde a
Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, para cancelamento de DCOMP pelo sujeito passivo.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição do ato de
não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses

§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham
sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o
disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou da
compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP ou,
na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a apresentação de
requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o Pedido de Restituição, o
Pedido de Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de decisão
administrativa à data da apresentação do Pedido de Cancelamento ou do
requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. (negrejei)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que se refere ao
cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em momento algum afirma
irretratável a confissão veiculada na declaração depois de expedido o despacho decisório ou
intimação para apresentação de documentos comprobatórios da compensação, caso a pretensão
seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível
enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à
inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados estes
marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da DCOMP, as
alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos recursos
administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas autoridades
competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida quando
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da declaração de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova declaração de
compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da declaração de compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a declaração
de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que
o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da declaração
original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da apresentação da declaração
de compensação retificadora.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da apresentação da declaração de
compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da declaração de compensação poderá ser requerido, pelo
sujeito passivo, mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário,
nas hipóteses em que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo, mediante
requerimento, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação também
não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de homologação tácita
da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo ainda
não tenha sido intimado do despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso. (negrejei)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou
fraude na apresentação de DCOMP5, os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no

5 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

70.235/726 e no CTN7 foram incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade de o
sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal para sua
verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da responsabilidade por infrações, as
condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido intimado para
apresentação de documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou reembolso
pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se inexistente, será
cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o cancelamento da DCOMP antes de ser
intimado para apresentação de documentos comprobatórios da compensação. A legislação
somente impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância das vedações à
apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo obrigação decorrente de lei, e
dependente da ocorrência do fato gerador e da sua regular constituição, para ser exigível8. E esta
exigibilidade pode e deve ser avaliada no contencioso administrativo especializado quando há

§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos
§§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

6 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
7 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
8 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.907225/2009-29

recurso administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o recurso
foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-homologação da
compensação, conduziria não só à conclusão de que deveriam ser analisados eventuais
argumentos do sujeito passivo acerca da existência do direito creditório, como também resultaria
na situação de, caso revertida a não-homologação, surgir, potencialmente, um indébito pela
liquidação, por compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à
inauguração de um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos
princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito passivo
para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso de débito compensado,
poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual a desconstituição do valor confessado
não mais pudesse ser revertida, ou mesmo verificada a sua apuração, em razão do decurso do
prazo decadencial, dado este ter o fato gerador do tributo como referencial para definição do seu
termo inicial, enquanto o prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da
data de apresentação ou retificação da DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos depois
da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia, estas circunstâncias devem ser
aferidas e enfrentadas em cada caso concreto9, e não podem ser invocadas para excluir pleitos
que podem ser legítimos, negando-se qualquer possibilidade de discussão administrativa acerca
do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato
segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à
inexistência ou excesso do débito compensado.
Observe-se, porém, que a PGFN requer o provimento do recurso especial para
reformar o r. acórdão, de modo a não conhecer o recurso voluntário interposto pelo recorrido,
mas o dissídio jurisprudencial por ela caracterizado se limita à preliminar de conhecimento do
recurso, enquanto o voto condutor do acórdão recorrido, ultrapassada esta preliminar, decide o
direito segundo os parâmetros ali fixados, não enfrentados pela PGFN.
Logo, validado o entendimento que ensejou o conhecimento do recurso
voluntário, constata-se que o recurso especial é insuficiente para suscitar discussão quanto à
necessidade de retorno dos autos para verificação, pelas instâncias precedentes, ou mesmo pela
Unidade de origem, da alegação de inexistência do débito compensado.
Estas as razões, portanto, para acompanhar a I. Relatora em suas conclusões e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

9 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, díspõe que o direito de o sujeito passivo
pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital